Tribunal: STF
Processo: AI 731565
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Concurso 
   público. Preterição. Ordem classificatória. Necessidade de 
   reexame de fatos e provas. Precedentes. 
1. Para divergir do 
   entendimento firmado pelo tribunal de origem de que houve 
   preterição na ordem classificatória seria necessário o reexame 
   dos fatos e das provas dos autos, o que é inadmissível em recurso 
   extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2. Agravo 
   regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 
   557, § 2º, do Código de Processo Civil.